Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Massa Falida de Duramar Indústria e Comércio Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 95988120 do processo referência) que, em petição de tutela antecipada em caráter antecedente, processo 0704133-86.2021.8.07.0018, requerido pela mesma agravante em desfavor de Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, indeferiu a tutela de urgência para suspender o item 41 da concorrência pública para venda do imóvel descrito como “Lote n. 02, CONJ. 04, SAMAMBAIA (TERRACAP – Edital 06/2021), com previsão de recebimento das propostas entre 9h e 10h, do dia 30 de junho de 2021, diante de indícios de superfaturamento e, com isso, a fixação indevida do valor da caução. Segundo a magistrada, não foram atendidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, haja vista que os documentos carreados ao processo “não possuem força probante suficiente” confirmar as alegações da autora, notadamente a ocorrência de superfaturamento. Em razões recursais (Id 26869237), a ora agravante insiste na alegação de indícios de superfaturamento na avaliação do imóvel objeto da lide. Sustenta que “a referência na sentença que concedeu a recuperação judicial (datada de 28/02/2014) à quantia de investimentos da ordem de R$ 16.000.000,00 no terreno que havia sido objeto de concessão de uso e a avaliação do mesmo terreno em R$ 14.627.600,00, em 2009, pela TERRACAP, não podem validar a avaliação do referido terreno, hoje, para fins de concorrência pública no valor de R$ 29.200.000,00, como se fosse possível apenas somar o valor dos investimentos com o valor de avaliação da TERRACAP e comparar tal soma com o valor da avaliação atual, para compreendê-la razoável”. Assinala que “no Edital, deveria ter sido consignado que o valor da avaliação estava a considerar o terreno e as benfeitorias. Porém, no Edital, expressamente, informa-se que o valor de R$ 29.200.000,00 diz respeito exclusivamente ao valor do terreno”. Afirma que ao “não informar que o valor de avaliação incluiu as benfeitorias, hoje, na ordem de R$ 6.000.000,00, seria impor a terceiros, indiretamente, um valor para o imóvel bem acima do que realmente vale”. Registra, também, com a finalidade de caracterizar o citado superfaturamento, a diferença entre o valor utilizado para fins de tributação de IPTU e o da avaliação para o fito de alienação do bem. Diz que a “avaliação superfaturada ofende a lei de licitações, propiciará o enriquecimento ilícito da TERRACAP em relação à Massa Falida e, potencialmente, poderá também lesar terceiro, eventualmente, que vier a ser demandado a indenizar as benfeitorias efetuadas no imóvel e erigidas no local, antes da revogação do contrato de concessão de uso”. Com isso, pede, ao final: Ante o exposto, seja pela diferença abissal entre a avaliação da TERRACAP (R$ 29.200.000,00), comparada à avaliação para fins de IPTU (R$ 169.878,87) ou ITBI/ITCD (R$ 195.055,80), seja pela posse litigiosa do galpão construído no terreno (item 41), sem a pormenorização das benfeitorias concernentes ao mesmo galpão e a agregação do valor das mesmas ao imóvel licitado, requer-se o CONHECIMENTO do presente recurso, com fundamento no art. 1.015, inc. I, do CPC, e, em caráter de urgência, com esteio no art. 1.019, inc. I, também do CPC, a concessão de tutela, para determinar a suspensão da concorrência pública para venda de imóveis (TERRACAP – Edital 06/2021, data das propostas agendada para o dia 30/06/2021) tão somente em relação ao item 41 - “Lote n. 02, CONJ. 04, SAMAMBAIA” - diante de indícios veementes de superfaturamento e, disso, a fixação indevida do valor da caução, impondo-se à requerida multa diária para o caso de desobediência em relação à ordem do eminente Relator. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida (Id 95988120 do processo referência). Consoante decisão de Id 27007614, pp. 1-9, o pedido de efeito suspensivo requerido foi indeferido. A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, em que postulou, em síntese, pelo não provimento do recurso (Id 27722848, pp.1-9). A i. juíza de direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF comunicou a prolação de sentença no processo de referência (autos n. 0704133-86.2021.8.07.0018), conforme cópia acostada no Id 28886239, pp. 193-196. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Verifico que foi prolatada sentença pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF no processo de referência, autos n. 0704133-86.2021.8.07.0018. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)